Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS MENSAIS DE LOCATIVOS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. SITUAÇÃO VIGENTE POR GRANDE ESPAÇO DE TEMPO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES PELO CREDOR. SALDO DEVEDOR SOBEJANTE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. DISCORDÂNCIA PELA PARTE EXECUTADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. DEPURAÇÃO DO MONTANTE REALIZADO E O QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL AVIADO PELO EXECUTADO. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ÓBICE À APURAÇÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAL INDÉBITO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO EM APURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA E DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 940). EXAME DA ARGUIÇÃO. OMISSÃO SANEADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que, conquanto formulada pretensão pertinente à cominação ao agravado de pena coadunada à repetição em dobro de eventual indébito na forma prevista pelo artigo 940 do Código Civil, o acórdão silenciara sobre a matéria, conquanto descabida a imprecação, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos, o que legitima, inclusive, que lhe sejam agregados efeitos infringentes se o saneamento da omissão determina alteração no resultado do julgamento originário.
3. A sujeição do credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé, tornando inviável que incida em situação em que, a par de sequer ter havido quitação do débito em execução, porquanto a subsistência de quitação ou de débito em aberto ainda estão em apuração, denotando que sequer subsiste afirmação da prestação almejada, não houvera manifestação volitiva do credor revestida de malícia.
4. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.